Tribunal: TJDFT
Processo: 0742827-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em ação executiva, indeferiu o pedido de “desconversão” de feito, retornando-se ao procedimento da ação de busca e apreensão. Destaco, inicialmente, os fundamentos da decisão impugnada: Primeiramente, é cediço que o processo judicial é público (art. 11 do CPC), não havendo, portanto, amparo legal para o sigilo documental atribuído pela parte (art. 189 do CPC). Portanto, retire-se o sigilo dos documentos de ID. 172555048 e anexos. Dispõe o art. 4o do Decreto-Lei 911/69 que, caso o veículo não seja encontrado, faculta-se ao credor a conversão do feito em ação de execução. Trata-se de faculdade legal em prol do credor, autorizando a conversão. Por outro lado, não há previsão legal para o inverso, ou seja, para o regresso da ação executiva em ação de busca e apreensão. E, no caso dos autos, nem poderia. Conquanto a reversão da conversão da ação de busca e apreensão em execução indicie maior efetividade para a satisfação do crédito, o presente feito se encontra estabilizado, com a integração do executado pela citação (certidão de ID. 103514603), de modo que não se admite o aditamento do rito processual sem a anuência da parte requerida, conforme dispõe o art. 329, inc. I, do CPC. Assim, não se pode conferir à parte exequente o poder de dispor livremente dos ritos processuais em situação como essa, por mera liberalidade, mormente diante do avançado estágio processual em que o feito se encontra, já tendo decorrido, inclusive, a suspensão legal por execução frustrada do art. 921, §1o, do CPC (decisão de ID. 113234256). Nesse sentido, é o entendimento deste e. TJDFT (...) 3. A reversão da ação executiva não se mostra viável, porquanto, além de inexistir previsão legal para legitimar essa opção, vai de encontro à marcha processual, a qual se desenvolve em sentido único, sem possiblidade de retorno a fases processuais já realizadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1604608, 07069097920228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no PJe: 1/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, INDEFIRO o pedido de reversão da conversão. O exequente requer a penhora do veículo alienado fiduciariamente, figurando o próprio exequente como credor fiduciário. Esclareço que a alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o credor transmite para si o domínio útil (propriedade resolúvel) sobre o bem, integrando seu patrimônio, ainda que de forma precária por conta da cláusula resolúvel. O ingresso do bem na esfera patrimonial do devedor somente ocorrerá com a quitação do negócio firmado, momento em que se resolverá a condição pactuada. Noutro giro, a penhora é o ato processual pela qual ocorre a constrição de bens do devedor para fins de expropriação e satisfação do débito exequendo. Note-se que o caráter acautelatório da medida deve ser interpretado à luz da patrimonialidade da execução (art. 789, CPC), cujo intuito é garantir o crédito pelo valor obtido pela expropriação do bem penhorado, não se confundido com eventual medida restitutiva de bem pertencente ao credor, tampouco coercitiva ou cominatória. A esfera patrimonial do devedor restringe-se a eventuais direitos aquisitivos sobre o aludido veículo, este sim passíveis de penhora e expropriação em favor do credor (art. 835, inc. XII, CPC). Assim, intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se sobre o interesse em eventuais direitos aquisitivos do devedor sobre o veículo alienado ou indique bens penhoráveis, sob pena de retorno dos autos ao arquivo provisório. O Agravante sustenta, em síntese, que após a conversão da busca e apreensão em ação executiva, não tendo encontrado bens a serem penhorados, localizou o veículo. Assim, pleiteia a “desconversão” da ação de execução, ou seja, novo aditamento do pedido inicial, a fim de que volte a tramitar como ação de busca e apreensão, com a consequente expedição do mandado de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Ao final, requer seja “deferido o pleito de aditamento do pedido inicial, a fim de que o feito volte a tramitar como busca e apreensão de veículo, expedindo o mandado, conferindo ao jurisdicionado adequada prestação jurisdicional, com a efetividade do processo”. Preparo ao ID 52119250. É o que consta. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a concessão da tutela antecipada em grau recursal, dispôs o legislador, no art. 300 do CPC/15, a necessidade da presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em tela, o pedido da Agravante se resume em “desconversão” da ação de ação de execução para ação de busca a apreensão. Diante da inexistência de previsão legal nesse sentido, o pedido não comporta acolhida. Inclusive, este Tribunal já teve oportunidade de analisar a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM NÃO LOCALIZADO. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. FACULDADE DO CREDOR. PEDIDO DE "DESCONVERSÃO" DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA, NOVAMENTE, AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. CARÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. 1. Na forma do que dispõe o artigo 4o do Decreto-Lei 911/69 é faculdade do credor, caso não seja localizado o bem perquirido em ação de busca e apreensão, sua conversão em feito executivo. 2. É ilegítimo, contudo, por inexistência de qualquer previsão legal, o pleito de "desconverter" a ação executiva novamente em ação de busca e apreensão. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1728324, 07149449120238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESCONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RETOMADA DO RITO PROCESSUAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida em ação de execução, em que o juiz indeferiu o pedido de desconversão da ação executiva para busca e apreensão. 2. O art. 4o do Decreto Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043, de 2014, permite a conversão da busca em apreensão em ação de execução, na hipótese em que o bem alienado fiduciariamente não for encontrado. 2.1. Com efeito, constitui faculdade do credor a escolha de converter a busca e apreensão em execução, por outro lado não há autorização legislativa de retomada do rito anterior no caso de localização do bem objeto do contrato de alienação fiduciária. 3. Precedente desta Corte: "Convertida em execução, não há permissivo legal para que a busca e apreensão fundada no Decreto-Lei n.o 911/69 retorne ao curso regular, dados os efeitos da preclusão lógica, bem como possível falta de interesse processual, uma vez que a execução de título extrajudicial vinculado ao contrato é mais eficaz e economicamente vantajosa ao credor fiduciário." (07401207720208070000, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, PJe: 14/12/2020). 4. Portanto, não há previsão legal para a retomada do rito da busca e apreensão, no caso de localização do veículo objeto de alienação fiduciária. 5. Agravo improvido. (Acórdão 1373924, 07238158120218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. busca e apreensão. conversão. ação executiva. regresso. rito processual. ordem pública. previsão legal. AUSÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O rito processual constitui matéria de ordem pública e não cabe à parte dispor acerca dos procedimentos por liberalidade. Eventual conversão de uma ação em outra depende de expressa previsão legal, conforme se exemplifica pelo art. 4o, do Decreto-lei 911/69, que autoriza a alteração da ação de busca e apreensão para execução quando não localizado o bem. Porém, o inverso não é verdadeiro. Não existe previsão legal que autorize o regresso da ação de execução para busca e apreensão. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1301433, 07246856320208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no DJE: 26/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo, porém, por ocasião do julgamento do mérito, num exame mais aprofundado, possa se chegar a entendimento diverso. Também não está demonstrado o perigo de dano ou nem risco ao resultado útil do processo, além do que, é patente a possibilidade de reversão da decisão agravada a qualquer momento. Conclui-se, assim, pela ausência dos requisitos cumulativos e imprescindíveis ao efeito suspensivo reclamado. À vista do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 09 de outubro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator